Tribunal: TJDFT
Processo: 0730284-32.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVAS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RETIFICAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, caput, c/c §1o, II, da Lei 9.503/1997) e desacato (art. 331 do Código Penal), à pena total de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa.
II. Questões em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a prática do crime de desacato; e (ii) estabelecer se a embriaguez e o estado emocional alterado do réu afastam o dolo ou a imputabilidade penal.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da infração penal de desacato, sobretudo pela palavra firme e coesa dos policiais que foram vítimas do crime, não há que falar em absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória.
4. Evidenciada a prática deliberada de ofensas verbais contra policiais militares no exercício de suas funções, resta caracterizado o dolo necessário à tipificação penal, afastando-se a alegação defensiva de ausência de intenção ofensiva.
5. O artigo 28, inciso II, do Código Penal prevê que não excluem a imputabilidade penal “a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos”. Incide, na hipótese, a teoria da "Actio Libera in Causa", a qual estabelece que, se o agente foi livre na causa (consumir álcool ou substâncias de efeitos entorpecentes), deve ser responsabilizado pelos resultados daí decorrentes, não havendo falar em inexistência de dolo.
6. Fixada a pena total igual a 1 (um) ano de detenção, a substituição deve ocorrer por apenas uma restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §2o, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.